Tribunal: STF
Processo: ARE 1531241
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Extremoz/RN interpõe agravo (eDoc 12), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação de ausência de prequestionamento e inviabilidade do revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 9) que havia sido manejado em face de acórdão (eDoc 8) assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ DE FISCALIZAR NOS LIMITES DO MUNICÍPIO, OS TRANSPORTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR ELE GERIDOS E AUTORIZADOS, QUE APESAR DE DETENTORES DE PERMISSÃO PARA TRAFEGAR APENAS NO ÂMBITO MUNICIPAL DE EXTREMOZ, REALIZAM DE FORMA ILEGAL, O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO APELANTE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL PARA ORGANIZAR, DISCIPLINAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS LOCAIS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, V, DA CF. MÉRITO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. CLANDESTINIDADE. PODER DE POLÍCIA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FISCALIZAR E COIBIR O EXERCÍCIO IRREGULAR E ILEGAL DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O recorrente sustenta, em síntese, inexistirem óbices à admissibilidade do extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a condenação do município na obrigação de fiscalizar os transportes públicos municipais dentro dos limites territoriais, com a finalidade de coibir o transporte intermunicipal irregular realizado por permissionários locais.



    A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos artigos 1º, III, e 175 da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    De outro lado, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em sede de recurso extraordinário (enunciado n. 279 da Súmula/STF), perquirir acerca da efetividade e dos impactos sociais decorrentes da fiscalização do transporte coletivo realizada pelo Município recorrente.



    Para além disso, divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem exigiria, também, a interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente da Lei Federal n. 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana.



    Tal o contexto, era mesmo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



     



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente